Tribunal: TJSP
Processo: 1003140-50.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 2. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados consumidores indenizados. Admissibilidade, porém restrita aos aspectos objetivos de proprietários dos bens avariados. 3 Danos em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 2. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados consumidores indenizados. Admissibilidade, porém restrita aos aspectos objetivos de proprietários dos bens avariados. 3 Danos em aparelhos, equipamentos eletrônicos quer guarnecem as residências dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal e danos comprovados. Indenização devida. 4. Correção monetária e juros de mora. Incidência a partir do desembolso. Admissibilidade. Ação regressiva procedente. Recurso provido para esse fim.